Tribunal: TJDFT
Processo: 0022754-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022754-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) EMBARGANTE: JULIO CESAR ALVIM APELADO: JULIO CESAR ALVIM EMBARGADO: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários S.A (Atual MB Engenharia SPE 040 S/A), ID no 22373015 e por Júlio Cesar Alvim, ID no 22642639, contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta (ID no 22132637). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder, respectivamente, aos recursos, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO